Tribunal: TJDFT
Processo: 0748878-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748878-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A contra decisão (ID 207401045,) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada por DISTRITO FEDERAL, não conheceu da exceção e pré-executividade pois a massa falida deve ser representada em juízo por administrador judicia ou síndico e a executada, instada a regularizar sua representação processual, não cumpriu a determinação. Em suas razões (ID 66255022), alega que: 1) apesar da perda do direito de administrar seus bens, a empresa falida mantém sua personalidade jurídica e capacidade processual, pode intervir em processos em que seja parte interessada, inclusive após a decretação da falência; 2) a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública; 3) ainda que o magistrado não conheça da exceção de pré-excutividade, deveria analisar as razões como mera petição; 4) a nomeação de síndico ou administrador judicial não afasta a capacidade processual da empresa falida de atuar em defesa dos interesses da massa, especialmente quando os atos praticados não implicam a administração ou disposição de bens; 5) a decretação da falência não significa a extinção automática da pessoa jurídica com a perda de sua capacidade processual, portanto, a sociedade falida mantém a legitimidade processual até o encerramento da liquidação; 6) o falido tem direito de requerer providências a bem dos seus interesses; 7) o assistente simples tem legitimidade autônoma, no caso de inércia do assistido e quando não haja renúncia ou comportamento incompatível com a vontade do assistido; 8) o falido detém legitimidade para requerer a extinção da execução fiscal diante da ocorrência da prescrição intercorrente; 9) após o encerramento do processo falimentar, o falido responderá pessoalmente pelas dívidas remanescentes da massa, caso estas não sejam integralmente pagas; 10) o representante da falida é a mesma pessoa que outorgou a procuração ad judicia ao advogado que subscreve a petição; 11) a empresa falida está representada na forma do artigo 37 do Decreto lei 7.661/45, através dos seus sócios diretores, os quais outorgaram procuração ao advogado subscritor para atuar na defesa dos seus interesses. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e determinado que o magistrado conheça da exceção de pré-executividade e a julgue. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causa madura para declarar a prescrição intercorrente e decretar a extinção da execução fiscal. Preparo recolhido (ID 66255025). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator